Tribunal: TJDFT
Processo: 0783589-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚbLICA. Embargos de declaração em recurso inominado. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. OMISSÃO INEXISTENTE. Reexame da matéria. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença que declarou a inexistência do dever de ressarcimento ao erário de verbas recebidas a título de adicional de insalubridade no período de 25.01.2021 a 30.06.2024; cominou ao requerido a obrigação de não fazer consistente na abstenção de efetuar qualquer desconto na remuneração do autor; e condenou o requerido a restituir os valores descontados da remuneração do autor relativos ao débito declarado inexigível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no julgado quanto à aplicação do Tema 1.009 do STJ; e (ii) se há omissão quanto à análise da ciência do embargado sobre o recebimento dos valores em decorrência de medida liminar deferida, que foi posteriormente revogada.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelo embargante, constou do acórdão que o STJ, ao revisar o Tema no 531, estabeleceu no Tema no 1009 que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo são passíveis de devolução, salvo comprovação de boa-fé objetiva do servidor. 5.1. Ainda, o acórdão foi claro ao mencionar que não há evidências de que o embargado soubesse de que a questão estava submetida à apreciação do TCDF ou de que este havia deferido medida liminar em favor do SINDAFIS, de modo que o embargado acreditava que o recebimento estava embasado no laudo técnico de 2002. 5.2. Por fim, constou do julgado que a ausência de comprovação de notificação adequada impede a presunção de má-fé.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. As embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.